Tribunal: CARF
Processo: 10920.000091/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000091/2011-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.363 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
MASISA MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, com efeitos infringentes, a fim de que
seja feita a reversão da glosa em relação ao material de embalagem (plásticos e papel).
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000091/2011-16
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000091/2011-16

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-011.373
que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para: 1. reverter as
glosas referentes ao transporte de toras de madeira retiradas de floresta até a planta industrial e à
movimentação interna das matérias-primas e dos produtos semiacabados, bem como aos custos
com os serviços de amarração e baldeio; 2. reverter as glosas referentes aos custos com
combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas que acondicionam as madeiras nos pallets;
3. reverter as glosas referentes às aquisições de lâminas e facas; 4. reverter as glosas referentes à
aquisição de produtos químicos.
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise dos
créditos sobre despesas incorridas com embalagens (plásticos e papéis para embalar pallets).
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar o vício de omissão.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dos quais tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade decidiu por bem
admitir os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, nos seguintes termos:
De fato, a alegação foi aduzida no capítulo “3.2.5. Da glosa das embalagens –
aquisição de plásticos e papel” do recurso voluntário, mas não foi apreciada no acórdão
embargado, que foi elaborado na sistemática de recursos repetitivos tendo como
paradigma o processo 10920.000089/2011-47.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se para formação de novo lote de recursos repetitivos a ser
sorteado no âmbito da turma, contendo os processos 10920.000091/2011-16,
10920.000095/2011-02,
10920.000097/2011-93,
10920.000098/2011-38,
10920.000102/2011-68, devendo ser escolhido um paradigma dentre os referidos,
conforme artigo 4o da Portaria CARF no 145/2018.
De fato, o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre o pleito da Embargante
de reversão da glosa das embalagens (plásticos e papéis) utilizadas para os pallets que
acondicionam as mercadorias produzidas pelo contribuinte, impondo, assim, a devida análise
para sanar o vício apontado.
Pois bem. A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que, por se tratar de
embalagens de transporte e não de apresentação (aquelas que se incorporam ao produto
fabricado), estão fora do contexto do conceito de insumos para fins de creditamento, já que sua
utilidade é meramente transportar o produto acabado.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000091/2011-16

Reproduzindo suas razões de defesa, a Recorrente aduz que “utiliza-se dos pallets
para empilhar a madeira e assim viabilizar seu transporte, o posicionamento no caminhão ou
mesmo nos containeres. A embalagem dos pallets com os plásticos e o papel utilizado visam
garantir a segurança do transporte e sobretudo para garantir a qualidade do produto final.
Tratam-se, portanto, de despesas essenciais e relevantes para a venda do produto final, sendo
indevida a glosa do crédito apropriado sobre tais itens. Desta forma, todos os bens utilizados
para garantir a qualidade e o devido transporte dos produtos fabricados pela Recorrente
apontados pela fiscalização na planilha fiscal como “pallets” são, em verdade, insumos,
entendidos estes como custos necessários para a atividade da empresa, havendo, pois, o direito
aos créditos sobre tais aquisições, devendo, portanto, o v. acórdão recorrido ser reformado
nesse ponto”.
Com razão a Recorrente. Isso porque os materiais de embalagem, sejam de
apresentação ou de transporte, são utilizados com a finalidade de deixar o produto em condições
de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições. Esses materiais são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30 /06/2006
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão 3302-007.871 – 16.12.2019)
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração para sanar o vício de
omissão, com efeitos infringentes, a fim de que seja feita a reversão da glosa em relação ao
material de embalagem (plásticos e papel).
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000091/2011-16

Fl. 438
DF CARF MF
Original